Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso.

2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.